Tribunal: TJES
Processo: 5000383-06.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Decretação de Ofício; Despacho de Citação; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-06.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MANOEL PRADO NETO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE GARANTIA PELO CURADOR ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Manoel Prado Neto, nos quais se pleiteava a extinção da execução fiscal n.º 0004698-17.2011.8.08.0050 com fundamento na nulidade da citação por edital e na prescrição do crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2007 a 2010, no valor de R$ 3.591,76. A sentença declarou nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor e reconheceu a prescrição da dívida, extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi regularmente realizada; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário em virtude da alegada nulidade da citação; (iii) determinar se a ausência de garantia do juízo impede a oposição dos embargos à execução fiscal por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal não se aplica quando o executado é representado por curador especial nomeado após citação por edital, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 182 dos recursos repetitivos (REsp 1.419.887/SP).

4. A citação por edital, na execução fiscal, é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, como expressamente previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e consolidado na Súmula 414/STJ.

5. A Fazenda Pública Municipal demonstrou ter tentado a citação pessoal no endereço constante do cadastro fiscal, sendo legítima a posterior adoção da citação ficta por edital.

6. Não se exige a realização de diligências exaustivas para localização do devedor, sendo suficiente a tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo contribuinte, dada sua obrigação acessória de manter o cadastro atualizado.

7. Reconhecida a validade da citação por edital, afasta-se a alegação de prescrição, pois a interrupção do prazo prescricional operou-se com o despacho que ordenou a citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. O curador especial está dispensado de garantir o juízo para apresentar embargos à execução fiscal.

2. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal no endereço constante do cadastro do contribuinte.

3. A frustração da citação no endereço informado pelo contribuinte afasta a alegação de nulidade da citação por edital e impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 256, §3º, 487, II, e 1.036; Lei nº 6.830/80, art. 8º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.419.887/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 05.12.2016 (Tema 182); STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, DJe 06.04.2009; STJ, Súmula 414; TJES, Ap. Cív. 100200068094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.03.2021; TJES, Ap. Cív. 100190035376, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
MANOEL PRADO NETO
, nos quais se pleiteava a extinção da execução fiscal de n.º 0004698-17.2011.8.08.0050, com fundamento na nulidade da citação por edital e na ocorrência de prescrição do crédito tributário correspondente ao IPTU referente aos exercícios de 2007 a 2010, no valor de R$ 3.591,76 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

A sentença recorrida acolheu os embargos opostos pelo recorrido, declarando nula a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, por ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil. Outrossim, foi reconhecida a prescrição do crédito tributário com base no art. 174 do Código Tributário Nacional, tendo em vista a ausência de citação válida por mais de cinco anos após o despacho que ordenou a citação, ocorrido em 19/02/2013, e extinguiu-se a execução fiscal com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC. Por conseguinte, foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, além de honorários dativos no valor de R$ 300,00, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta, em suma:
(i)
que a citação por edital foi regularmente efetuada após frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça, conforme autorizado pelo art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC;
(ii)
que a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da citação editalícia e, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal, ante a ausência de nulidade ou prescrição;
(iii)
que os embargos à execução fiscal não deveriam ter sido conhecidos por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais, não sendo suficiente a concessão da gratuidade judiciária, tampouco a nomeação de curador especial, sem a devida demonstração da hipossuficiência patrimonial do embargante; e
(iv)
que, subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer-se a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de má-fé e em atenção ao princípio da causalidade.
Contrarrazões apresentadas por
MANOEL PRADO NETO
no Id n. 13229799, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Municipal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
MANOEL PRADO NETO
, nos quais se pleiteava a extinção da execução fiscal de n.º 0004698-17.2011.8.08.0050, com fundamento na nulidade da citação por edital e na ocorrência de prescrição do crédito tributário correspondente ao IPTU referente aos exercícios de 2007 a 2010, no valor de R$ 3.591,76 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A sentença recorrida acolheu os embargos opostos pelo recorrido, declarando nula a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, por ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil. Outrossim, foi reconhecida a prescrição do crédito tributário com base no art. 174 do Código Tributário Nacional, tendo em vista a ausência de citação válida por mais de cinco anos após o despacho que ordenou a citação, ocorrido em 19/02/2013, e extinguiu-se a execução fiscal com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC. Por conseguinte, foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, além de honorários dativos no valor de R$ 300,00, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta, em suma:
(i)
que a citação por edital foi regularmente efetuada após frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça, conforme autorizado pelo art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC;
(ii)
que a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da citação editalícia e, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal, ante a ausência de nulidade ou prescrição;
(iii)
que os embargos à execução fiscal não deveriam ter sido conhecidos por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais, não sendo suficiente a concessão da gratuidade judiciária, tampouco a nomeação de curador especial, sem a devida demonstração da hipossuficiência patrimonial do embargante; e
(iv)
que, subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer-se a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de má-fé e em atenção ao princípio da causalidade.
Contrarrazões apresentadas por
MANOEL PRADO NETO
no Id n. 13229799, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Municipal.

Pois bem.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da validade da citação editalícia promovida nos autos da execução fiscal n.º 0004698-17.2011.8.08.0050, bem como ao exame da alegada prescrição do crédito tributário e da possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo, tendo em vista a representação do executado por curador especial.

Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar suscitada pelo apelado, relativa à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido dos embargos à execução, sustentada na inobservância da regra do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, porquanto inexistente garantia nos autos. É que, no caso em exame, conforme se extrai dos autos, os embargos foram opostos por advogado nomeado como curador especial do executado revel, cuja citação deu-se por edital. Em tais hipóteses, o entendimento jurisprudencial consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal não se aplica ao curador especial. Tal tese foi firmada, inclusive, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 182/STJ, nos seguintes termos: “É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.” (REsp 1.419.887/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/12/2016)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido quanto à ausência de garantia do juízo.

No que tange ao mérito, a controvérsia gira em torno da validade da citação por edital promovida nos autos da execução fiscal originária, que fundamentou a sentença de primeira instância ao acolher os embargos para declarar a nulidade do ato citatório e, em consequência, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.

Sobre a matéria, esta Egrégia Corte já se posicionou de forma reiterada, em harmonia com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973, hoje art. 1.036 do CPC/2015), firmou a seguinte orientação:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

Tal entendimento restou positivado na Súmula 414/STJ, com o seguinte enunciado: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (STJ, Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal, após tentativa infrutífera de citação do executado por via postal, promoveu diligência por meio de oficial de justiça no endereço constante nos registros do Fisco, igualmente sem êxito, o que ensejou, com respaldo legal, o pedido de citação por edital, ato que foi deferido pelo juízo da execução.

Destaca-se que não se exige do exequente a realização de diligências exaustivas e extrajudiciais para localização do devedor, sobretudo quando se trata de execução fiscal e o endereço utilizado é aquele fornecido pelo próprio contribuinte nos cadastros municipais. O próprio STJ, no julgamento de inúmeros precedentes, reafirma que a tentativa de citação por oficial de justiça em endereço indicado na inscrição em dívida ativa, frustrada esta, legitima a adoção da citação ficta por edital. E este é o exato cenário dos autos.

Este e. Tribunal de Justiça também já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta.

Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2.
A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)” (destaquei)

Dessa forma, constata-se que a citação editalícia foi regularmente processada, não se verificando qualquer nulidade a macular o processo executivo originário. Por consequência lógica, afasta-se também a alegada prescrição do crédito tributário, considerando a citação por edital válida e nomeação de curador especial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e. no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito executivo, afastando-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal nº 0004698-17.2011.8.08.0050.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar